Tribunal: TJMT
Processo: 0015204-32.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015204-32.2010.8.11.0041
APELANTE: SEBASTIAO DE ALMEIDA ANDRADE
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Considerando que a audiência de conciliação e julgamento, restou inexitosa, colha-se parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora